Tribunal: TJDFT
Processo: 0713824-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afigura-se preclusa a oportunidade da apelante de se insurgir contra o indeferimento da gratuidade de justiça diante da não interposição do agravo de instrumento no tempo e modo adequados (arts. 101 e 1.015, V, do CPC), uma vez que a referida questão não foi resolvida na sentença.
2. Apelação cível conhecida e desprovida.